Tribunal: TCU
Processo: 018.789/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano referente ao pagamento integral e irregular de proventos de reforma desde novembro de 2012.

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo em relação ao Sr. Carlos Rogério Sanches Rego até o trânsito em julgado da sentença proferida no âmbito dos Autos 5082059-53.2021.4.02.5101/RJ, sem prejuízo de encaminhar os presentes autos à AudTCE para que seja dado prosseguimento à presente Tomada de Contas Especial em relação aos demais responsáveis, Sr. Fábio Azevedo de Castro e Sra. Simone Cristina do Nascimento, e de determinar à unidade técnica o acompanhamento periódico do Processo 5082059-53.2021.4.02.5101/RJ, evitando-se a consumação da prescrição intercorrente, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 018.789/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Rogerio Sanches Rego (XXX.955.148-XX); Fábio Azevedo de Castro (XXX.752.907-XX); Simone Cristina do Nascimento (XXX.368.257-XX). 1.2. Órgão: Comando da 1a Região Militar; Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Caroline Vidal Leitao (246683/OAB-RJ), representando Simone Cristina do Nascimento; Vital Lima Santos (27118/OAB-DF), representando Fábio Azevedo de Castro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.